Tribunal: TJDFT
Processo: 0717033-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717033-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: MAQCAMPO SOLUCOES AGRICOLAS S/A REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de efeito suspensivo à apelação interposto por MAQCAMPO SOLUCOES AGRICOLAS S/A referente ao processo 0701169-81.2025.8.07.0018 (mandado de segurança) que se encontra em sede de apelação interposta pelo requerente. Adoto o relatório da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF: “Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MAQCAMPO SOLUÇÕES AGRÍCOLAS S/A. contra ato atribuído ao SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, conforme qualificação inicial. Consta da petição inicial que a Impetrante é pessoa jurídica de direito privado que atua no comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, ao que realiza transferências interestaduais de mercadorias entre seus estabelecimentos situados em diferentes Estados, incluindo o Distrito Federal, Minas Gerais, Tocantins e Goiás. A impetrante diz que, historicamente, tinha o direito de manter os créditos de ICMS relativos às operações anteriores no seu estabelecimento de origem durante essas transferências. No entanto, a Lei Complementar no 204/2023 e o Convênio CONFAZ ICMS no 109/2024 impuseram restrições a esses direitos, contrariando a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADC no 49 (Tema no 1.099), que protege a não incidência do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Alega que a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADC no 49 garante três situações: não incidência do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular; direito de manutenção do crédito na origem; possibilidade (não obrigatoriedade) de transferência do crédito para o estabelecimento de destino. Afirma que a Lei Complementar no 204/2023 e o Convênio CONFAZ ICMS no 109/2024 impõem limitações indevidas à manutenção dos créditos de ICMS na origem e obrigam a transferência desses créditos para o Estado de destino, violando o princípio da não cumulatividade do ICMS previsto na Constituição Federal Depois da exposição das razões jurídicas, a Impetrante pede a concessão de tutela provisória para o afastamento da compulsoriedade da transferência de créditos de ICMS, assegurando-se o direito de mantê-los estabelecimento de origem ou transferi-los, conforme sua escolha. Em definitivo, requer a declaração de inconstitucionalidade e ilegalidade das restrições impostas pela Lei Complementar no 204/2023 e pelo Convênio CONFAZ ICMS no 109/2024, afastando-se a imposição de penalidades pela ausência de transferência dos créditos; reconhecendo-se seu direito de restituir/compensar os valores de ICMS eventualmente recolhidos. Emenda à inicial determinada ao ID 225486278. Acolhida a emenda apresentada, a tutela provisória reclamada pela Impetrante foi concedida (ID 225665086), para “para determinar que a Administração Fazendária Distrital se abstenha de fiscalizar e cobrar ICMS sobre as operações de mero deslocamento de bens e mercadorias entre os estabelecimentos comerciais da Maqcampo Soluções Agrícolas S./A. (CNPJ n.o 00.970.771/0001-01), independentemente de estarem localizados na mesma unidade federativa ou em estados-membros diferentes”, abstendo-se de “quaisquer atos de cobrança do referido Imposto, como por exemplo, o bloqueio dos caminhões de transporte de cargas da requerente ou de terceiros a serviço desta.” Embargos de declaração respondidos no ID 227010789, para conceder a antecipação de tutela e “determinar que a Administração Fazendária Distrital se abstenha de exigir a transferência de créditos de ICMS relativos a operações envolvendo estabelecimentos de titularidade da Impetrante, assegurando-se, ao menos até decisão final, seu direito de transferi-los ou não, no todo ou em parte, quanto aos créditos correspondentes de ICMS e ICMS ST.” Ao ID 230147243, a Autoridade Impetrada informou que as normas sobre a transferência de créditos de ICMS atendem claramente à jurisprudência firmada na ADC no 49, que, em suma, determina que os Estados devem dispor sobre tais normas para evitar a perda de créditos. Aduz que essas normas não se equiparam à incidência do ICMS, pois não ocorre uma exação para o contribuinte, pois não há lançamento, ficando afastados institutos como o recolhimento por antecipação ou substituição, entre outras circunstâncias inerentes à incidência do imposto nas diversas operações com mercadorias. O Distrito Federal não se manifestou e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios absteve-se de intervir, ID 230580039. Os autos foram conclusos para julgamento.” – ID 231334196 dos autos no 0701169-81.2025.8.07.0018 Pela sentença, revogada a tutela provisória anteriormente concedida e denegada a segurança (ID 231334196 dos autos no 0701169-81.2025.8.07.0018). MAQCAMPO SOLUCOES AGRICOLAS S/A (requerente) interpôs recurso de apelação e pleiteou a concessão da segurança “(i) sendo declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade e ilegalidade da contradição com a decisão proferida pelo c. STF na ADC 49, em violação ao art. 102, § 2o, da CF e ao art. 927 do CPC, bem como à necessidade de disciplina de matéria via LC (arts. 146, III, alínea "b" e 155, § 2o, XII, alíneas "c" e "f", da CF/88, ao princípio da legalidade arts. 5o, II, e 150, I da CF/88 e art. 97 do CTN), a não-cumulatividade exigida para o ICMS art. 155, § 2o, I da CF, a fim de reconhecer o direito da apelante de não exigir a transferência, no todo ou em parte, dos créditos de ICMS e ICMS ST das operações interestaduais relativas a remessas de bens da apelante para outro estabelecimento de mesma titularidade; (ii) afastar a imposição de penalidades em razão da ausência de transferência dos créditos da apelante para o Estado de destino e/ou da ausência de cumprimento das obrigações acessórias atreladas à manutenção do crédito no estabelecimento do Estado de origem; (iii) reconhecendo, ainda, o direito líquido e certo da apelante de se restituír/compensar dos valores de ICMS e ICMS ST eventualmente recolhidos por força do ato coator ora combatido.” (ID 234471196 dos autos no 0701169-81.2025.8.07.0018) Sobreveio a presente petição, pela qual MAQCAMPO SOLUCOES AGRICOLAS S/A (requerente) pede a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta. Alega: “Nos termos demonstrados no feito, a apelante é pessoa de direito privado do ramo do comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças, dentre outros. Logo, na operação de transferência de mercadorias entre os seus estabelecimentos, notoriamente, entre remessas dos estabelecimentos existentes no Distrito Federal, nos Estados de Minas Gerais, do Tocantins e de Goiás, tinha garantida a faculdade de manter os respectivos créditos de ICMS relativos às operações anteriores no seu estabelecimento de origem, mais especificamente, manter os créditos de ICMS quando realizar transferências para os demais estabelecimentos de sua titularidade situados em outros Estados. Assim, conforme disposto, na ora revogada decisão liminar de id. 225665086 dos autos da origem, não há incidência do ICMS sobre as operações de deslocamento de bens e mercadorias de um estabelecimento para outro do mesmo titular. Os fundamentos que permanecem corretos e de acordo com o fixado pelo STF na ADC 49 ( ) Ou seja, a decisão final do STF na ADC no. 49 (Tema 1.099) contempla e protege três situações, quais sejam: (i) não incidência do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular; (ii) direito de manutenção do crédito na origem e a (iii) possibilidade (e não obrigatoriedade, frise-se desde já) de transferência do crédito para o estabelecimento de destino. No mais, falando-se sobre a garantia à manutenção dos créditos de ICMS acumulados em operações anteriores, o Ministro Relator Fachin ainda deixa claro em seu voto, acompanhado pela maioria dos e. Ministros, que "a decisão da ADC 49 foi clara ao determinar a irrelevância da transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte para fins do ICMS." (página 11 do acórdão dos EDs). Em suas palavras: "A transferência interestadual da mercadoria entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica equivale, portanto, a mera movimentação física" como uma troca de uma mercadoria de prateleira (página 11 do acórdão dos EDs).” (ID 71327397, pp.3-5) Sustenta ainda: “Estabelecido o panorama fático e normativo do debate, de um lado, o fumus boni iuris no presente é evidente, pois, como demonstrado, a Lei Complementar no 204/2023 e o Convênio ICMS no. 109/2024, estão em evidente contradição com a decisão proferida pelo c. STF na ADC 49, em violação ao violação ao art. 102, § 2o, da CF e ao art. 927 do CPC, bem como à necessidade de disciplina de matéria via LC (arts. 146, III, alínea "b" e 155, § 2o, XII, alíneas "c" e "f", da CF/88 e ao princípio da legalidade arts. 5o, II, e 150, I da CF/88 e art. 97 do CTN)1. Nesse sentido, a apelante obteve decisões liminares favoráveis nos writ impetrados no Estado do Tocantis (Autos n. 0014079-44.2025.8.27.2729) e no Estado de Goiás (Autos n. 5256798-53.2025.8.09.0051), cujo objetos são justamente a necessidade de observância do fixado pelo STF na ADC 49, pelas autoridaddes coatoras daqueles Entes ( ) Noutro giro, o periculum in mora está presente porque, a apelante necessita de tratamento uniforme para garantir que seja-lhe facultada a manutenção, no todo ou em parte, dos créditos de ICMS nos seus estabelecimentos, sem as restrições impostas pela Lei Complementar no 204/2023 e pelo Convênio ICMS no 109/2024, pois, a apelante possui estoques da ordem de milhões, o que demonstra a séria repercussão do caso. Aguardar o julgamento definitivo da demanda para só então ver o seu direito ao crédito garantido implicaria desconsiderar o longo lapso temporal que culminou na Súmula no 166 do STJ de 1996, que foi reiterada por diversas vezes nas últimas décadas, chegando ao julgamento da ADC no. 49, o que, por certo, transformará o ambiente inseguro e novamente instável. Digno de realce novamente é que a Impetrante possui estabelecimentos no Distrito Federal, Estados de Minas Gerais, do Tocantins, de Góias, assim, a transferência entre os seus estabelecimentos de mercadorias e bens, é salutar para o bom desenvolvimento de sua atividade econômica, acaso persista a indevida limitação e conflito de entendimentos demonstrado nestes autos, o planejamento das atividades está seriamente compromeitdo, bem com os riscos de pesadas atuações fiscais exponenciamente alargada.” (ID 71327397, pp.7-10) E requer “a concessão de efeito suspensivo da apelação interposta, para manter os efeitos da tutela provisória concedida na origem, ID 227010789, durante o trâmite deste feito, sob pena das tutelas provisórias deferidas pelo Poder Judiciário do Estado do Tocantis (Autos n. 0014079 44.2025.8.27.2729) e pelo Poder Judiciário do Estado de Goiás (Autos n. 5256798 53.2025.8.09.0051) se tornarem decisões conflitantes e contraditórias, causando desmetido (sic) e manifesto prejuízo a ora apelante” (ID 71327397, pp.11/12). É o relatório. Decido. O regime geral das tutelas de urgência foi previsto no art. 300 do CPC, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, definindo que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória” (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: “Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). Tem-se por não satisfeitos os requisitos autorizadores da concessão da tutela pleiteada. Na origem (processo n. 0701169-81.2025.8.07.0018), trata-se de mandado de segurança impetrado por MAQCAMPO SOLUCOES AGRICOLAS LTDA (requerido), pelo qual o impetrante requereu a concessão de liminar “para afastar, a ilegal e inconstitucional, compulsoriedade da transferência de créditos de ICMS relativos a operações envolvendo estabelecimentos de titularidade da Impetrante, assegurando o direito ao exercício de seu direito/faculdade de transferir ou não, no todo ou em parte, os créditos correspondentes, determinando-se que as AUTORIDADE COATORAS se abstenham de exigir da Impetrante a transferência compulsória dos créditos de ICMS das operações interestaduais relativas a remessas de bens e mercadorias de um de seus estabelecimentos para outro de mesma titularidade” (ID 225379006, p.36 – origem). Pela decisão de ID 225665086 dos autos de origem, deferida a liminar: “Ex positis, concedo a antecipação de tutela, para determinar que a Administração Fazendária Distrital se abstenha de fiscalizar e cobrar ICMS sobre as operações de mero deslocamento de bens e mercadorias entre os estabelecimentos comerciais da Maqcampo Soluções Agrícolas S./A. (CNPJ n.o 00.970.771/0001-01), independentemente de estarem localizados na mesma unidade federativa ou em estados-membros diferentes. Vale acrescentar que a presente ordem se estende a quaisquer atos de cobrança do referido Imposto, como por exemplo, o bloqueio dos caminhões de transporte de cargas da requerente ou de terceiros a serviço desta. Intime-se a autoridade coatora para ciência e cumprimento do presente decisum, sem prejuízo do prazo legal que lhe será posteriormente ofertado para se manifestar nos autos da presente ação mandamental. Sem prejuízo, notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n.o 12.016/09. Dê-se ciência do feito ao Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n.o 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), para emissão de parecer, no prazo improrrogável de 10 dias úteis. Por fim, venham os autos conclusos para sentença.” (ID 225665086 – origem) Contra referida decisão, MAQCAMPO SOLUÇÕES AGRÍCOLAS S/A (requerente) interpôs embargos de declaração (ID 226713451 – origem), os quais foram conhecidos e providos para constar: “concedo a antecipação de tutela, para determinar que a Administração Fazendária Distrital se abstenha de exigir a transferência de créditos de ICMS relativos a operações envolvendo estabelecimentos de titularidade da Impetrante, assegurando-se, ao menos até decisão final, seu direito de transferi-los ou não, no todo ou em parte, quanto aos créditos correspondentes de ICMS e ICMS ST.” (ID 227010789 – origem). A Gerência de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito da Sefaz/DF informou que “embora tratasse ainda das regras do Convênio ICMS no 178/2023, contém o mesmo entendimento sobre a matéria que mantemos sobre o Convênio ICMS no 109/2024, bem assim o entendimento que mantemos quanto às alterações ocorridas na legislação do Distrito Federal mediante a Lei no 7.601/2024 - isto é, que as normas quanto à transferência de créditos atendem claramente à jurisprudência firmada em âmbito da ADC 49 - que, em suma, determina aos Estados disporem sobre tais normas, de forma a evitar a perda de créditos -, e tais normas não se equiparam à incidência do ICMS, pois não ocorre uma exação para o contribuinte, não há lançamento, ficam afastados institutos tais quais o recolhimento por antecipação ou substituição, dentre outras circunstâncias inerentes à incidência do imposto nos diversos tipos de operações com mercadorias” (ID 230147243 – origem). Sobreveio sentença, pela qual revogada a liminar e denegada a segurança (ID 231334196 – origem). Esta a fundamentação respectiva: “O Supremo Tribunal Federal, na ADC no 49, declarou a inconstitucionalidade dos artigos 11, § 3o, inciso II, 12, inciso I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, § 4o, da Lei Complementar Federal no 87/1996, nos termos do voto do Relator. Falou, pelo requerente, o Dr. Rodrigo Tavares de Abreu Lima, Procurador do Estado do Rio Grande do Norte. Plenário, Sessão Virtual de 9.4.2021 a 16.4.2021. Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal julgou uma Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) relacionada à incidência do ICMS no deslocamento físico de bens entre estabelecimentos do mesmo titular, localizados, porém, em Estados diferentes. Foi assentado que a lei analisada previa a incidência do ICMS na saída de mercadorias para um estabelecimento localizado em outro Estado, mesmo que pertença ao mesmo titular. No entanto, entendeu-se não há incidência do imposto nessa situação, posto que isso geraria insegurança jurídica na área tributária. Definiu-se que o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador do ICMS, mesmo que ocorra circulação interestadual. Para que haja incidência do tributo, diferente, é necessário que ocorra uma operação jurídica que envolva a circulação de mercadorias e a transferência de sua titularidade ao consumidor final. Veja-se a ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC. 2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes. 3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final. 4. Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, § 3o, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4o, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996. (ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 03-05-2021 PUBLIC 04-05-2021) Posteriormente, no julgamento de Embargos de Declaração em ADC (no 49), o Pretório Excelso definiu: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENETOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS. MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido. 2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art.155, §2o, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte. 3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos. 4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3o, II, da Lei Complementar no87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular. (ADC 49 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-08-2023 PUBLIC 15- 08-2023) – g.n. Por consequência, firmou-se o entendimento de que é inconstitucional a incidência de ICMS nessas transferências, não configurando fato gerador do ICMS, mesmo que ocorra circulação interestadual, mantendo-se ainda o direito de creditamento do contribuinte (mas não necessariamente por opção do contribuinte). Em acréscimo, foi feita a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, o que ocorreu em 15/08/2023. Além disso, restou elucidado que, caso os Estados não disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular dentro do prazo estipulado, ficaria reconhecido o direito dos sujeitos passivos de os transferirem. Tanto é assim o Ministro Dias Toffoli, em seu voto, explicou que “Outro ponto que tem grande possibilidade de ser mais discutido nas casas legislativas é o atinente à possibilidade de ficar a critério do contribuinte, qualquer que seja a situação, fazer a incidência e o destaque do ICMS na saída de seu estabelecimento para outro estabelecimento de mesmo titular. Note-se que, nesse caso, a dinâmica da partilha do ICMS entre estados de origem e de destino muito dependerá da escolha feita pelo contribuinte. Talvez isso não seja interessante para algumas unidades federadas” (g.n.), assim como que “ainda terá de ser bem discutido, mormente em face da não cumulatividade, se a transferência de créditos entre o estabelecimento de origem e o de destino do mesmo titular, especialmente quando localizados em estados diferentes, somente poderia ocorrer com a opção do sujeito passivo pela incidência e pelo destaque do ICMS na saída da mercadoria daquele estabelecimento” (g.n.), de forma que “o melhor lugar para se travar um debate aprofundado é o Congresso Nacional”. (g.n.) Em decorrência disso, o Congresso Nacional, de fato, editou a Lei Complementar no 204, de 28 de dezembro de 2023, para vedar a incidência do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nos casos de transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, estabelecendo-se que o artigo 12 da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir) passaria a contar com a seguinte redação: ( ) Isso significa que o artigo 12 da Lei Kandir passou a tratar da não incidência do ICMS em determinadas situações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, bem como das alternativas para o contribuinte. Seu § 4o estabeleceu que não se considera ocorrido o fato gerador do imposto na saída de mercadoria de um estabelecimento para outro de mesma titularidade, bem como que o crédito relativo às operações e prestações anteriores é mantido em favor do contribuinte, inclusive nas transferências interestaduais, assegurado da seguinte forma: a) pela unidade federada de destino, por meio de transferência de crédito, limitados aos percentuais estabelecidos nos termos do inciso IV do § 2o do art. 155 da Constituição Federal, aplicados sobre o valor atribuído à operação de transferência realizada; b) pela unidade federada de origem, em caso de diferença positiva entre os créditos pertinentes às operações e prestações anteriores e o transferido na forma anterior. O parágrafo 5o oferece uma alternativa ao disposto no parágrafo 4o, para que a transferência de mercadoria para estabelecimento pertencente ao mesmo titular seja equiparada a uma operação sujeita à ocorrência do fato gerador de imposto. Ante todo os exposto, revendo posição adotada ao ID 227010789, entendo que o Supremo Tribunal Federal, embora tenha aclarado a situação em torno da não incidência de ICMS no caso de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do contribuinte, não determinou, em sua jurisprudência, que o creditamento seja mantido conforme opção dele. Ao contrário, sem prejuízo do voto do Ministro Luís Roberto Barroso, veio divergência, nesse ponto, por exemplo, trazida pelo Ministro Dias Toffoli, como se alinhavou. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não destoa. Colha-se dos seguintes arestos: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE (MATRIZ E FILIAL), SITUADOS EM DIFERENTES UNIDADES DA FEDERAÇÃO. RESP No 1.125.133/SP. ADC No 49 JULGADA IMPROCEDENTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR No 204/23. CONVÊNIO ICMS No 178/23, DO CONFAZ. 1. Evidenciada a cobrança de ICMS no deslocamento de bens componentes do ativo imobilizado de um estabelecimento para outro, do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos, mostra-se suficientemente delineado o ato apontado como coator, o que legitima, em tese, a impetração do mandado de segurança voltado a afastar a alegada ilegalidade da cobrança. 2. Conforme decidido pelo excelso STF por ocasião do julgamento da ADC no 49, o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. 3. Tendo em vista a modulação dos efeitos da decisão, cujos efeitos serão produzidos a partir do exercício de 2024, e considerando que a ação mandamental foi impetrada após a decisão de mérito pela improcedência da ação declaratória de constitucionalidade, impõe-se a denegação da segurança. 4. Embora a Lei Complementar no 204/23 tenha encerrado a discussão quanto à inexistência do fato gerador, remanesce a obrigação acessória de emitir a nota fiscal de transferência, com destaque do imposto, observados os procedimentos disciplinados no Convênio ICMS no 178/23, do Confaz. Tal se dá para fins de viabilizar a escrituração da transferência dos créditos respectivos, em observância ao princípio da não cumulatividade, e está em consonância com a decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade. 5. Remessa necessária e apelo providos. (Acórdão 1916073, 0712497-76.2023.8.07.0018, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 16/09/2024.) – g.n. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVÊNIO CONFAZ No 178/2023. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DOS CRÉDITOS DE ICMS DAS OPERAÇÕES ANTERIORES POR OCASIÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE BENS ENTRE FILIAIS DO CONTRIBUINTE. HIPÓTESE DE NOVA TRIBUTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DERRUBADA DO VETO AO § 5o DO ARTIGO 12 DA LEI COMPLEMENTAR No 87/1996. FATO OCORRIDO APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. DISPOSITIVO LEGAL NÃO VIOLADO NO CASO CONCRETO. 1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material. 2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa ou à obtenção de nova valoração das provas produzidas pelas partes litigantes. 2.1. Incabível o acolhimento dos embargos de declaração, fundamentados em omissão, quando observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, deixando explícitos os motivos pelos quais considerou que a adoção da sistemática prevista no Convênio ICMS no 178/2023 não acarreta nova incidência do imposto, não estando configurada qualquer ofensa à jurisprudência consolidada pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema no 1.099 e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema no 259, tampouco ao posicionamento firmado pela Corte Suprema por ocasião do julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade no 49/RN. 3. Tendo em vista que o veto ao § 5o do artigo 12 da Lei Complementar no 87/1996, com a redação dada pela Lei Complementar no 204/2023, foi derrubado após a conclusão do julgamento do recurso de apelação, a inocorrência de manifestação a respeito deste fato no v. acórdão recorrido não configura hipótese de omissão, por se tratar de fato superveniente. 4. O § 5o do artigo 12 da Lei Complementar no 87/1996, com a redação dada pela Lei Complementar no 204/2023, não veda a imposição da obrigação da transferência de crédito fiscal para o estabelecimento de destino da mercadoria, mas apenas assegura ao contribuinte a opção por equiparar tal operação àquelas sujeitas à ocorrência do fato gerador Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS. 4.1. Para que a transferência de crédito fiscal para o estabelecimento de destino da mercadoria não acarrete a incidência do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, basta que o contribuinte não exerça a faculdade prevista no § 5o do artigo 12 da Lei Complementar no 87/1996. 5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1909485, 0715252-73.2023.8.07.0018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2024, publicado no DJe: 03/09/2024.) – g.n. Desse modo, por inexistência de ofensa ao princípio da não-cumulatividade, a pretensão da parte Impetrante não comporta acolhimento.” (ID 231334196 – origem) À vista do que se tem, a sentença foi proferida de acordo com o que definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 49 e conforme jurisprudência deste Tribunal, em relação à disciplina da transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular em diferentes estados. Ao menos neste momento processual, em juízo de cognição sumária, probabilidade de direito que se afigura muito mais na sentença recorrida do que nas alegações do requerente: nos termos da LC 204/2023, pela qual alterado o art. 12, § 4o da LC 87/1996 (Lei Kandir)[1], não se facultou a transferência do crédito, como alegado pelo apelante. Dessa forma, não se verificam os requisitos para concessão do efeito suspensivo vindicado, probabilidade de direito que não se evidencia. Assim é que, não satisfeitos os requisitos respectivos, indefiro o pedido liminar. Intimem-se. [1] Art. 1o: O art. 12 da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), passa a vigorar com as seguintes alterações: “Art. 12. I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte; Par.4o: Não se considera ocorrido o fato gerador do imposto na saída de mercadoria de estabelecimento para outro de mesma titularidade, mantendo-se o crédito relativo às operações e prestações anteriores em favor do contribuinte, inclusive nas hipóteses de transferências interestaduais em que os créditos serão assegurados: I: pela unidade federada de destino, por meio de transferência de crédito, limitados aos percentuais estabelecidos nos termos do inciso IV do § 2o do art. 155 da Constituição Federal, aplicados sobre o valor atribuído à operação de transferência realizada; II: pela unidade federada de origem, em caso de diferença positiva entre os créditos pertinentes às operações e prestações anteriores e o transferido na forma do inciso I deste parágrafo. Brasília, 7 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora